Tribunal: TJDFT
Processo: 0730005-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0730005-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: AILTON NUNES DA MATA, ITS TI INTEGRACAO TOTAL DE SOLUCOES EM TI EIRELI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por M Valle Construções LTDA em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Ailton Nunes da Mata e outra –, indeferira o pedido de expedição de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, a ser cumprido no endereço residencial do primeiro agravado, porquanto citado por meio de edital. De seu turno, inconformada, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, com imediato deferimento da pretensão deduzida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o pedido fora indeferido sob o fundamento de que, tendo sido o executado citado por edital, não seria cabível a expedição de mandado de penhora diretamente em seu domicílio. Aduzira que tal entendimento contraria o disposto no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza expressamente a prática de atos executivos contra réu revel citado por edital, sobretudo quando frustradas as diligências anteriores de localização patrimonial. Sustentara que a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, não suspende nem condiciona os atos da fase executiva, sendo plenamente válida para o prosseguimento da execução. Reforçara, ademais, que a jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de atos constritivos mesmo após citação ficta, desde que demonstrado o esgotamento razoável dos meios de localização do devedor. Afirmara que o indeferimento da penhora, sem sequer permitir a tentativa da diligência, inverte a lógica do processo executivo, frustrando o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido em título executivo. Ponderara que a execução deve ser conduzida sob a égide do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da efetividade da jurisdição, incumbindo ao juízo a adoção de todas as medidas coercitivas necessárias à concretização da obrigação inadimplida (art. 139, IV, do CPC). Ressaltara, outrossim, que a negativa da medida culminou no arquivamento provisório dos autos, sob o argumento de aguardo da fluência do prazo da prescrição intercorrente, o que, a seu ver, representa grave ameaça ao direito do exequente. Pontuara, nessa toada, que a decisão agravada compromete a efetividade da tutela jurisdicional, ao inviabilizar medida executiva legítima e proporcional, colocando em risco o resultado útil do processo e favorecendo, indevidamente, a inércia do devedor, razão pela qual se busca a reforma da decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por M Valle Construções LTDA em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Ailton Nunes da Mata e outro –, indeferira o pedido de expedição de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, a ser cumprido no endereço residencial do primeiro agravado. De seu turno, inconformada, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, com imediato deferimento da pretensão deduzida, e, alfim, a confirmação dessa medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da execução de título extrajudicial que aviara a agravante em desfavor dos agravados, ser ultimada diligência destinada à consumação da penhora, avaliação e remoção de bens no imóvel nomeado, pertencente ao executado, conquanto a citação tivesse se aperfeiçoado por edital. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara, notadamente, diante do fato que o endereço apontado para a consumação da diligência volvida à penhora já fora devidamente diligenciado, sendo apurado que corresponde ao domicílio do agravado[3]. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de realização de penhora, avaliação e remoção, diligência a ser cumprida em imóvel que, consoante observa-se dos autos principais, não correspondente ao domicílio do executado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de realização de buscas via dos sistemas eletrônicos individualizados, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 74288922 (fls. 13/14). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [3] - Certidão de ID 30781113, Pág. 11 (fl. 84), do processo no 0040605-91.2015.8.07.0001.